Tribunal: TJDFT
Processo: 0740631-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOTAS PROMISSÓRIAS. CONTRATO. DESCUMPRIMENTO. INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA PRÓPRIA DE EMBARGOS. REJEIÇÃO LIMINAR.
1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual e ante a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento.
2. A exceção de pré-executividade constitui faculdade atribuída ao executado de, nos autos da execução, apresentar matéria suscetível de conhecimento de ofício ou à nulidade evidente e flagrante do título, cujo reconhecimento independa de contraditório ou dilação probatória.
3. Na hipótese dos autos, a alegada nulidade da execução diz respeito, na verdade, às circunstâncias relativas à relação jurídica material que deu origem aos títulos exequendos – notas promissórias, o que exige dilação probatória e observância ao devido contraditório.
4. A inexigibilidade da obrigação ou a inexequibilidade do título devem ser discutidas na via processual adequada (art. 917 do CPC).
5. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.